Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702490-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOHNNY SANTOS DIAS D E S P A C H O À Defensoria Pública para contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público (ID 57346296) contra o Acórdão de ID 57211394. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator